Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-03.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010933-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), AIRTON CASOLA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.905.337/0001-97 (AGRAVANTE), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (AGRAVADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO –
preSENÇA Dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPP –
DÚVIDA RELEVANTE QUANTO À FALTA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO PROTESTADO – CAUÇÃO – OFERECIMENTO DE BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – ADMISSÍVEL DESDE QUE O PROPRIETÁRIO EXPRESSE ANUÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.
1.
Se os documentos apresentados com a petição inicial suscitam fundada dúvida quanto à regularidade dos dados informados no instrumento do protesto e, ainda que precária, conclusão segura de que o título protestado não é representativo de obrigação
certa, líquida e exigível nos moldes em que indicado pelo credor, admite-se a suspensão dos efeitos do protesto em caráter liminar.
2. Satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de demora, ainda havendo a oferta de caução suficiente, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 3. É admissível o oferecimento de bens de terceiro à concessão da tutela de urgência, desde que o proprietário expressamente autorize a sua utilização a essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIRTON CASOLA & CIA LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar de Sustação de Protesto
”

(Proc. nº 1001699-38.2021.8.11.0051), ajuizada contra o agravante por OTÁVIO ECKERT, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar a

“
suspensão dos efeitos do protesto instrumentalizado em desfavor do requerente, mediante a lavratura do termo de caução dos bens ofertados
”, porque, na visão da magistrada, “
é incontroverso que o requerente adimpliu com a obrigação assumida por força do negócio jurídico outrora entabulado, sendo que a questão controvertida cinge-se quanto a eventual saldo residual em razão dos reajustes dos materiais utilizados durante o transcorrer da obra para a qual o autor contratou o réu
” (cf. Id. nº 91558979 - pág. 43/47).

A agravante afirma que a análise decisória partiu de premissa equivocada a respeito da satisfação da obrigação assumida pelo agravado, uma vez que simplesmente não há nos autos prova do efetivo pagamento, sendo, pois, absolutamente temerário admitir de pronto, em decisão liminar, que a dívida já teria sido adimplida e, por isso, seria justificado o sobrestamento dos efeitos do protesto legitimamente efetuado com esteio em “
título idôneo, líquido, certo e exigível, com firma reconhecida e com assinatura de testemunhas
”.

Alega, nesse sentido, que o próprio agravado admite que a obrigação não foi integralmente cumprida ao ofertar caução à obtenção da tutela, esta que, aliás, sequer se revela idônea, na medida em que “
não é admissível que um bem móvel em nome de terceira pessoa seja considerado como garantia
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de suspensão dos efeitos do protesto, indeferindo-se, assim, o pedido autoral de antecipação da tutela; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 91558975).

A decisão de Id. nº 94243966 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 94963950, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 13.11.2018, a agravante Airton Casola& Cia Ltda ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravado Otávio Eckert (Proc. nº 1002328-17.2018.8.11.0051), expondo que, em outubro de 2015, Otávio teria a contratado para prestar serviço de pavimentação asfáltica de tratamento superficial duplo (TSD), com guias, na extensão de 1.180,00m2, nas ruas do Loteamento Estação da Luz, na cidade de Campo Verde/MT, sendo ajustado, na oportunidade, o preço de R$ 36,00/m2 pelo serviço, e estabelecia previsão de entrega da obra para o mês de setembro de 2016.

Alegou que, no entanto, “
por motivos alheios à sua vontade, ainda no ano de 2015, a obra foi interrompida diversas vezes, com retorno somente em maio de 2016, que mais uma vez foi paralisada em outubro de 2016
”, e que,

“
a fim de justificar a interrupção,
o requerido aduziu que por
insuficiência de recursos a obra deveria ser retomada em outra oportunidade, o que de fato aconteceu, sendo os trabalhos concluídos em maio de 2018
”, e que, entregue a obra, o réu Otávio até chegou a realizar o pagamento a título de contraprestação, mas o fez de claramente forma insuficiente/incompleta, uma vez que ele calculou o preço global do contrato exclusivamente com base no valor do m2 no ano da contratação (2015), desconsiderando que a obra só foi concluída três anos depois (2018), de modo que o parâmetro que adotou estava defasado, afinal, desde a celebração do contrato até a conclusão dos serviços, o preço da mão de obra e dos materiais necessários sofreu considerável reajuste/majoração, “
não podendo o requerente arcar com as diferenças do preço, especialmente porque a paralisação da obra se deu por motivos alheios a sua vontade
”.

Afirmou que,
em razão da

“
diferença de preço e o período necessário para a conclusão da obra, o requerido, de forma verbal, afirmou que procederia ao pagamento complementar do preço, todavia, transcorridos aproximadamente seis meses desde então, tal promessa não se concretizou
”, e que, “
ainda em relação aos serviços prestados,
(...)
, quando da segunda paralisação em outubro de 2016, encontravam-se prontos aproximadamente 18.000 m2 da base que, por conta do longo transcurso de tempo de paralização, quando do retorno da obra neste ano, precisou ser refeito, dessa forma, além da diferença da remuneração pelo serviço, deve o requerido indenizar
(...)
em relação ao retrabalho necessário à conclusão da obra
”, e, então, indicando o valor de R$ 55,00 como “parâmetro justo” para a precificação do m2 do serviço prestado, pediu que o réu, aqui agravado, seja condenado ao pagamento do valor total de R$ 922.600,00 (cf. Id. nº 91558982 - pág. 5/13).

Em consulta ao andamento do processo da ação de cobrança, vê-se que, no momento, ele se encontra em fase instrutória, tendo sido fixado no despacho saneador os seguintes pontos controvertidos:

“Tenho como incontroverso o contrato de prestação de serviços de pavimentação asfáltica de tratamento superficial duplo (TSD) na quantidade de 81.180,00m2 no Loteamento Estação da Luz, cujo preço inicial ajustado foi de R$ 36,00 o metro quadrado.

A controvérsia reside, desta feita, em quem deu causa ao atraso na conclusão das obras, isto é, quem tornou-se inadimplente para com a obrigação contratual assumida.

Assim, fixo como pontos controvertidos: a) o motivo pelo qual houve o atraso na consecução das obras; b) qual das partes tornou-se inadimplente primariamente; e c) se os valores já pagos pelo requerido em favor da parte autora foram suficientes para declarar satisfeita a relação negocial” (cf. Id. nº 32349894 dos autos na origem).

Em 17.05.2021, o agravado Otávio Eckert propôs a “
Medida Cautelar de Sustação de Protesto
”, distribuindo-a
por dependência dos autos da ação de cobrança, onde sustentou que a empresa/agravante “
não tem prova escrita para emissão do título, haja vista que já confessou que o contrato foi pago integralmente, o que está a reivindicar seria a suposta diferença por atraso na conclusão da obra, fato que não está certo, inclusive este é ponto controvertido fixado pela juíza no despacho saneador do referido processo
”
, daí porque o contrato protestado não pode ser aceito como prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, sendo, pois, ilícito o protesto questionado (cf. Id. nº 91558979).

Na decisão agravada, a MMª. Juíza deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Da análise perfunctória do manancial probatório colacionado neste feito,
verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, porquanto os requisitos para a sua concessão estão configurados.

(...)

Na espécie,
exsurge-se que a probabilidade do direito invocado encontra-se comprovada, na medida em que inexiste, ao menos até o deslinde da ação de cobrança nº 1002328-17.2018.8.11.0051, o crédito que deu ensejo a instrumentalização do protesto, notadamente porque é incontroverso que o requerente adimpliu com a obrigação assumida por força do negócio jurídico outrora entabulado, sendo que a questão controvertida cinge-se quanto a eventual saldo residual em razão dos reajustes dos materiais utilizados durante o transcorrer da obra para a qual o autor contratou o réu.

Outrossim, o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação ao requerente é evidente, tendo em vista as dificuldades que a parte autora experimentará para a obtenção de crédito no mercado, caso os efeitos do protesto não sejam suspensos para todos os efeitos legais e jurídicos.

Destarte, revela-se possível, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o deferimento da suspensão dos efeitos do protesto, mediante a oferta de caução idônea, de modo que não haja nenhum prejuízo para a parte adversa, nos termos do que preconiza o art. 300, § 1º do NCPC.

A propósito, exsurge-se que o pedido de tutela cautelar de suspensão dos efeitos do protesto foi acompanhado pela prestação de caução idônea pela parte autora, consistente no grupo de veículos, o qual entendo como suficiente para garantir a dívida, notadamente porque, consoante salientado acima, se o débito realmente existir, este não consistirá na integralidade do valor previsto no contrato ajustado entre os litigantes.

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, DEFIRO a tutela cautelar antecedente e, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do protesto instrumentalizado em desfavor do requerente, mediante a lavratura do termo de caução dos bens ofertados.

A fim de garantir efetividade a contracautela, ORDENO a inclusão da restrição de transferência dos veículos por meio do sistema RENAJUD.” (cf. Id. nº 91558979 - pág. 43/47)

Aqui, nas razões recursais, a empresa/agravante defende a legalidade do protesto, dizendo que, na realidade, diferentemente do que sugere o autor/agravado, e indevidamente aceito pela decisão agravada, o título protestado não é o contrato originalmente celebrado entre as partes, mas sim o termo aditivo pactuado em agosto de 2017, onde, segundo afirma, está estampada obrigação certa, líquida e exigível nos exatos moldes em que cobrado na demanda conexa, tendo ressalvado que, “
na época da distribuição da ação
(de cobrança)
, não fora proposta ação de execução,
(porque)
havia extraviado o presente aditivo
”.

Pois bem, ao revisar o conjunto fático-probatório, admito que a argumentação recursal não convence minimamente quanto ao desacerto da conclusão decisória no sentido de que “
inexiste, ao menos até o deslinde da ação de cobrança nº 1002328-17.2018.8.11.0051, o crédito que deu ensejo a instrumentalização do protesto, notadamente porque é incontroverso que o requerente adimpliu com a obrigação assumida por força do negócio jurídico outrora entabulado, sendo que a questão controvertida cinge-se quanto a eventual saldo residual em razão dos reajustes dos materiais utilizados durante o transcorrer da obra para a qual o autor contratou o réu
”, eis que leitura inicial do termo do aditivo contratual vinculado ao Id. nº 91558981 revela que, primeiro, não se trata de um negócio jurídico autônomo, com obrigações desvinculadas do contrato original, mas sim de mera revisão do inicialmente ajustado sobre o preço do contrato, ao que parece, em função do tempo extra necessário para a conclusão do trabalho, e, segundo, sendo o ponto mais notável, que, ali, não é possível localizar cláusula contendo os parâmetros indicados pela empresa/agravante na inicial da ação de cobrança para se chegar ao valor de
R$ 922.600,00, este que é exatamente o valor do título informado no instrumento do protesto (cf. Id. nº 91558979 - pág. 13), isto é, não há previsão de que, a partir daquele momento, o cálculo do preço do contrato seria feito considerando o valor de R$ 55,00/m2, tampouco o de que, nas palavras da própria agravante, “
além da diferença da remuneração pelo serviço, deve o requerido indenizar
(...)
em relação ao retrabalho necessário à conclusão da obra
”, de modo que, à primeira vista, ainda que se admitisse que o protesto refere-se somente ao termo aditivo, não há como considerá-lo como representativo de obrigação certa, líquida e exigível, ao menos não nos moldes indicados pela empresa/agravante para o protesto.

O único ponto em que a crítica recursal é procedente, ao menos em parte, é sobre a idoneidade da caução admitida como garantia do Juízo, pois, de fato, só 1 dos 7 veículos ofertados pelo agravado Otávio Eckert está registrado em seu nome, estando os demais ou em nome da empresa Irmãos Eckert Com. de Comb. Ltda ou no da Eckert Trasportes Ltda – EPP (cf. Id. nº 91558979 - pág. 14/20), ambas terceiras estranhas à lide, não havendo nos autos nada que comprove que elas anuíram com a oferta do bem como garantia, nem que Otávio teria poderes para assim fazê-lo em seu nome, na verdade, sequer há prova de que ele figura como sócio de ambas, logo, da forma em que apresentada, mesmo com a inclusão de restrição via Renajud, não se pode admitir prontamente que os bens listados na inicial perfazem garantia idônea e suficiente, até porque nada impede que, logo mais, e de forma legítima, citadas pessoas jurídicas venham a se queixar de terem sido atingidas por decisão judicial proferida em processo em que não são parte. Isso, porém, não importa na imediata revogação ou suspensão da ordem de sobrestamento dos efeitos do protesto, devendo, antes, ser garantido ao autor a oportunidade de trazer aos autos prova da regularidade da oferta apresentada na inicial, com a juntada de documento que demonstre que as empresas/terceiras expressa e formalmente anuíram com a proposta, ou, então, se for o caso, oferecer substituo capaz de garantir o Juízo.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a pronta admissão da caução ofertada pelo autor/agravado,
devendo, antes, ser dada a oportunidade de o autor/agravado o complemento da prova dos autos para demonstrar a idoneidade dos bens dados em garantia do Juízo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022